Tribunal: STF
Processo: HC 233314
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. IDONEIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. TESE DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. TESES DE DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA. DESNECESSIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS.



    1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolvida a conduta criminosa.



    2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de indícios de autoria suficientes para o início da persecução penal e a decretação de prisão preventiva –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias.



    3. Não se exige do magistrado, no recebimento da denúncia, fundamentação exauriente acerca de todas as teses defensivas. Precedentes.



    4. Agravo interno desprovido.